Tribunal: TJMT
Processo: 1042656-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042656-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORIZOALDO PEREIRA DE MESQUITA FILHO - CPF: 353.826.271-34 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CO2 ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.779.416/0001-09 (RECORRIDO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), DIOGO CEZAR DE AZEVEDO - CPF: 963.344.871-91 (RECORRIDO), DEYE BRASIL SUPPORT CENTER COMERCIO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS LTDA - CNPJ: 32.574.888/0001-62 (RECORRIDO), MAYCON CARVALHO COLUNA - CPF: 063.509.521-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dorizoaldo Pereira de Mesquita Filho

Recorridos:
Deye Brasil Support Center Comercio de Inversores Fotovoltaicos Ltda. e Diogo Cezar de Azevedo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. INOPERÂNCIA DO EQUIPAMENTO DURANTE A GARANTIA. DEMORA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Dorizoaldo Pereira de Mesquita Filho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da falha no funcionamento de sistema de energia solar fotovoltaica adquirido junto às empresas demandadas. O autor requer a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o ressarcimento das parcelas pagas durante o período de inoperância e a indenização por lucros cessantes decorrentes do aumento nas contas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há prova do efetivo pagamento das parcelas do financiamento durante o período de inoperância do sistema, apta a justificar a condenação por danos materiais;
(ii) determinar se os valores pagos em contas de energia durante o mesmo período configuram lucros cessantes indenizáveis;
(iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação de serviço e da frustração do uso do produto essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos vícios de qualidade do produto, ainda que decorrentes de conduta de terceiro integrante da cadeia de consumo.

4.

A falha na prestação do serviço ficou comprovada pela demora injustificada no envio do equipamento à assistência técnica e na devolução ao consumidor, mesmo estando o produto dentro do prazo de garantia.

5.

O pedido de ressarcimento das parcelas do financiamento foi corretamente indeferido, diante da ausência de comprovação dos efetivos pagamentos, não bastando à juntada dos boletos.

6.

O pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes do aumento nas faturas de energia elétrica também não pode ser acolhido, pois o recorrente não demonstrou, mediante laudo técnico ou outra prova idônea, a economia energética efetivamente frustrada.

7.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais mostra-se insuficiente frente à frustração da legítima expectativa do consumidor, aos transtornos experimentados e à conduta omissiva das rés, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto, sendo irrelevante a existência de culpa ou a participação de terceiros na cadeia de fornecimento.

2.

A ausência de prova do efetivo pagamento das parcelas do financiamento inviabiliza a condenação por danos materiais.

3.

A indenização por lucros cessantes depende de demonstração técnica concreta da produção energética frustrada, não bastando a mera juntada de faturas.

4.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando comprovados transtornos relevantes e conduta omissiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 18; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 1060877-63.2024.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06 de junho de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 06 de junho de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dorizoaldo Pereira de Mesquita Filho

Recorridos:
Deye Brasil Support Center Comércio de Inversores Fotovoltaicos Ltda. e Diogo Cezar de Azevedo

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Dorizoaldo Pereira de Mesquita Filho.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 316799861):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 316799863)
:
defende a reforma da sentença para o fim de ser majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer, também, a condenação das recorridas ao pagamento de danos materiais relativos às parcelas do financiamento pagas durante o período de inoperância do sistema (abril a julho de 2025, cada uma no valor de R$ 1.238,65 – mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e aos valores das faturas de energia elétrica durante o mesmo período, a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões de
Diogo Cezar de Azevedo

(Id.

316799874):
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Deye Brasil Support Center Comercio de Inversores Fotovoltaicos Ltda
.
: não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042656-95.2025.8.11.0001

Recorrente:
Dorizoaldo Pereira de Mesquita Filho

Recorridos:
Deye Brasil Support Center Comercio de Inversores Fotovoltaicos Ltda. e Diogo Cezar de Azevedo

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os recorridos ao pagamento dos danos materiais e morais.

Da narrativa inicial o autor alega que, em agosto de 2022, financiou a aquisição de um sistema gerador de energia solar fotovoltaica, composto por painéis DAH e inversor DEYE 8 kWp, no valor de R$38.251,10 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), parcelado em 48 vezes de R$ 1.238,65 (mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Aduz que sempre manteve o pagamento regular das parcelas, contudo, em 27 de março de 2025, o equipamento apresentou falha de funcionamento. O autor entrou em contato com o responsável técnico da empresa CO2022 Energia Solar Ltda (D.C. de Azevedo Ltda), Sr. Maycon Carvalho Coluna, encaminhando imagens e solicitando providências.

O técnico informou a necessidade de uma visita técnica, pela qual cobrou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), quantia que foi pago pelo autor na esperança de solução rápida. Após constatar o defeito, teve que desembolsar mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o envio do equipamento à assistência, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais) em despesas, mesmo estando o produto dentro do prazo de garantia.

O inversor foi retirado pelo técnico em março de 2025, mas somente enviado para a assistência da DEYE Brasil, em São Paulo, no dia 12/05/2025. Desde então, o prazo legal de 30 dias previsto foi ultrapassado, sem devolução do equipamento. Durante todo o período, o autor continuou pagando as parcelas do financiamento e as altas contas de energia elétrica, sem usufruir do sistema adquirido.

Além disso, recebeu informações contraditórias e evasivas do técnico, que nada esclareceu sobre o andamento do reparo. Posteriormente, foi surpreendido com a exigência de arcar com os custos de transporte para o retorno do equipamento, mesmo estando dentro da garantia, conforme mensagens de áudio enviadas pelo próprio técnico e pela empresa DEYE Brasil Support Center.

Em 13/06/2025, foi informado que o reparo havia sido concluído, mas novamente lhe impuseram o pagamento do frete para receber o produto. Até o momento, o autor permanece sem o equipamento, suportando prejuízos financeiros e transtornos em razão da negligência das empresas.

DOS DANOS MATERIAIS

Das parcelas do financiamento

O recorrente pleiteia o ressarcimento das parcelas do financiamento pagas durante o período de inoperância do sistema fotovoltaico, correspondentes aos meses de abril a julho de 2025, cada uma no valor de R$ 1.238,65 (mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Contudo, embora tenha juntado aos autos os boletos referentes às parcelas do financiamento, o recorrente não trouxe os comprovantes de pagamento dessas parcelas, elemento essencial para demonstrar o efetivo desembolso e, consequentemente, o dano material alegado.

Conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, não havendo prova do efetivo pagamento das parcelas durante o período de inoperância do sistema, não há como acolher o pedido de ressarcimento.

DOS LUCROS CESSANTES

Das faturas de energia elétrica

Quanto ao pedido de ressarcimento da diferença entre os valores das faturas de energia elétrica pagas durante o período de inoperância do sistema e o que seria despendido caso o sistema estivesse em pleno funcionamento, também não merece acolhimento.

O recorrente limitou-se a apresentar algumas faturas de energia elétrica, sem demonstrar de forma técnica e precisa qual seria a produção efetiva esperada das placas solares e, consequentemente, qual seria a economia real proporcionada pelo sistema.

A geração de energia solar fotovoltaica está sujeita a variações sazonais, dependendo de diversos fatores como radiação solar, temperatura, ângulo de incidência solar, entre outros. Assim, para comprovar o dano material alegado, seria necessária a apresentação de um estudo técnico que demonstrasse a produção média esperada do sistema em cada período do ano, considerando as condições climáticas locais.

Além disso, o consumo de energia elétrica também varia conforme os hábitos de consumo do usuário, que podem se alterar ao longo do tempo. Sem a demonstração precisa desses elementos, não há como quantificar o suposto prejuízo sofrido pelo recorrente.

Portanto, não havendo prova robusta do dano material alegado, não há como acolher o pedido de ressarcimento das faturas de energia elétrica.

No que tange ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
o valor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

É nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM PRODUTO. ENERGIA SOLAR. INSTALAÇÃO DE PLACA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos morais e materiais. As autoras contrataram a instalação de placas solares no valor de R$ 45.000,00, com promessa de geração média de 1.070 kWh. Após a instalação, constataram desempenho inferior ao contratado e buscaram solução administrativa sem sucesso. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa fornecedora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. As autoras requereram majoração da indenização e condenação por danos materiais (lucros cessantes). A empresa fornecedora, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, atribuindo a falha a fabricante dos equipamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há responsabilidade da fornecedora pelo defeito nas placas solares e a consequente falha na prestação do serviço; (ii) determinar se são devidos danos materiais (lucros cessantes) e se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, por vício de qualidade do produto, sendo irrelevante eventual culpa de terceiro na cadeia de fornecimento. 4. Restou comprovada a tentativa das consumidoras de resolver a situação por vias administrativas, sem sucesso, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral está justificada pela frustração prolongada do uso das placas solares e o transtorno decorrente da continuidade de pagamento pela energia elétrica convencional, superando os meros aborrecimentos do cotidiano. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido diante das circunstâncias do caso concreto.
7. O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido por ausência de provas da produção efetiva esperada das placas solares (1.070 kWh), uma vez que tal desempenho depende de fatores variáveis, como manutenção e condições climáticas, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto, independentemente de culpa, nos termos do art. 18 do CDC. 2. Configura dano moral a ausência prolongada de solução para falha em produto essencial, quando comprovada tentativa frustrada de resolução administrativa. 3. A prova da perda econômica esperada é indispensável para o reconhecimento de lucros cessantes, cabendo ao consumidor demonstrá-la concretamente. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. (...) (N.U 1060877-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

A indenização por danos morais deve atender a um duplo objetivo: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva. Para tanto, deve-se considerar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, houve falha na prestação de serviço, com demora excessiva na solução do problema e cobrança indevida pelo envio do equipamento para reparo, tendo o recorrente ficado impossibilitado de usufruir do serviço contratado.

Verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação ao recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025